Tribunal: STF
Processo: HC 108804
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ARTIGO 112 DA LEP. NECESSIDADE DA CONVERGÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. 



    1. As alterações introduzidas pela Lei 10.792/2003 suprimiram a exigência do exame criminológico como condição à progressão de regime, mas não impediram o Magistrado de determiná-lo, desde que considere necessário o estudo à boa reinserção social do apenado. Precedentes.



    2. A aferição das condições para a vida comunitária livre não pode ser operada apenas com avaliações superficiais e mecânicas, sob pena de se desvirtuar o sistema progressivo, fazendo-o mera aparência, com danos significativos à segurança da comunidade e à efetiva ressocialização do infrator. Precedentes.



    3. As constatações de que o Paciente foi preso em flagrante pela prática de roubo qualificado, “pouco depois de ser declarada extinta a pena anterior por cumprimento de livramento condicional”, e de que, no curso do cumprimento da pena atual, praticou falta grave, evidenciam a sua indiferença à terapêutica penal e justificam a realização do exame criminológico. 



    4. Ordem denegada.